Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-15.2024.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002418-15.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 527.028.712-91 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 024.625.632-02 (ADVOGADO), ELIETE APARECIDA CEZARIO - CPF: 419.251.572-53 (ADVOGADO), JOSE JAIR RODRIGUES VALIM - CPF: 408.280.852-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO POR FRAUDE. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou ter sido vítima de fraude na transferência de propriedade de motocicleta, registrada em seu nome sem sua autorização, resultando em inscrição indevida em dívida ativa por tributos incidentes sobre o veículo. Requereu a exclusão do registro de seu nome junto ao DETRAN/MT e a SEFAZ/MT, além de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ausência de provas quanto à fraude e manteve a legitimidade do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade dos órgãos estatais pela transferência indevida de propriedade do veículo em nome da autora; (ii) estabelecer se a situação vivenciada pela autora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada diante da ausência de documentos comprobatórios da regularidade da transferência veicular, especialmente quando os órgãos responsáveis não apresentam prova da legitimidade do procedimento.

4.

A autora apresentou versão verossímil e não impugnada com provas em sentido contrário, cabendo ao DETRAN/MT, por deter os registros e documentos do processo administrativo, demonstrar a legalidade da transferência de propriedade.

5.

A falha dos réus em preservar a segurança dos registros administrativos, permitindo o uso indevido de dados pessoais para transferir propriedade de bem móvel, configura negligência e enseja responsabilidade civil.

6.

A inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito e a cobrança de débitos fiscais por veículo que jamais foi de sua posse extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

7.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a inversão do ônus da prova nos casos de alegação de fraude em registros públicos, atribuindo ao órgão de trânsito a responsabilidade por comprovar a regularidade da transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão inicial com a resolução do mérito à teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente aduz que há algum tempo vem sendo vítima de “golpistas e estelionatários” que usam seu nome e documentos para aplicar golpes, fazer financiamentos e até abertura de pessoa jurídica em seu nome. Descobriu que seu nome foi inserido no cadastro de maus pagadores pela SEFAZ/MT, por falta de pagamento de taxas de impostos de um veículo em seu nome.

Afirma que jamais foi proprietária da Motocicleta marca Honda; modelo Pop 100; placa KAI 7181; renavam 00927612674, ano/modelo 2007/2007; cor preta, sequer conhece a antiga proprietária Sra. TARINI ANGELICA COSTA SANTOS, portanto, requer que seja anulado o processo de transferência do veículo para seu nome, a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por dano moral em decorrência da fraude realizada em seu nome.

Os Reclamados sustentam que o veículo consta registrado em seu nome desde 2012, sendo que, por todos esses anos, a autora permaneceu inerte referente ao bem em seu nome, bem como que a transferência de propriedade de cerca de doze anos atrás, inaplicável qualquer pretensão indenizatória, uma vez que, a autora busca a solução por via judicial somente em 2024, sendo todos os débitos fiscais desde o ano de 2012 devidos, diante de sua inércia, gerando o reconhecimento de propriedade.

Relatam que a autora não produz nenhuma prova no sentido de demonstrar que o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT contribuíram para a efetuação da fraude em seu nome, pois somente trouxe declarações unilaterais, quais não atestam que as informações lançadas no sistema do DETRAN sejam falsas, não servindo como prova da veracidade dos fatos, além disso, o registro de propriedade do veículo, além da presunção de legitimidade, validade e legalidade, tem inerente fé pública, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002418-15.2024.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Maria de Fátima da Silva

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial da ação declaratória que visa declarar a nulidade do registro realizado perante o órgão estadual de trânsito no nome da Reclamante referente ao veículo Motocicleta marca Honda; modelo Pop 100; placa KAI 7181; renavam 00927612674, ano/modelo 2007/2007; cor preta, sob o fundamento de fraude na transferência.

Em que pese os Reclamados alegarem que a transferência para o nome da Reclamante possui presunção de legalidade e legitimidade e a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar a fraude no registro para afastar a presunção de que é proprietária da motocicleta.

Destaco que apesar de haver tal presunção, esta não é absoluta e no caso em apreço, inexistem provas em sentido contrário ao afirmado pela autora, ademais, os reclamados são os responsáveis pela manutenção dos registros, tais como, cópia do processo administrativo, recibo de vendas devidamente assinados e demais documentos apresentados no momento da transferência de propriedade do bem móvel.

Logo, se não foi apresentada nenhuma contraprova no sentido de demonstrar que foi a autora quem realizou a transferência da motocicleta para seu nome, verifico que os réus agiram de forma negligente e com falha ao possibilitar a transferência da motocicleta para o nome da autora, assim, deve haver a exclusão do veículo (objeto da lide) de seu nome bem como das dívidas existentes, inclusive de Impostos e demais Tributos, além de multas (de trânsito).

Quanto à pretensão do Recorrente de ser indenizada a título de dano moral, a situação narrada nos autos ultrapassa o limite do mero aborrecimento, pois o seu nome foi inscrito em dívida ativa por débitos de IPVA e licenciamento incidentes sobre o veículo automotor que nunca foi de sua propriedade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NÃO VERIFICADO – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA – ÔNUS DA AUTARQUIA ESTADUAL – MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO TANTO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUANTO DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS – NEXO CAUSAL – CNH SUSPENSA – DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – É patente a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa é superior ao equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos à época do ajuizamento.

2 – A autarquia estadual não foi condenada para efetivar o cancelamento do imposto sobre o veículo, logo, resta afastada a tese de ilegitimidade passiva ad causam quanto à exigibilidade do IPVA.

3 – O art. 373, § 1º, do CPC, ao dispor sobre a redistribuição dinâmica dos ônus probatório, condiciona sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou na peculiaridade do caso em análise, na observância da impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção da prova.
Na hipótese dos autos, os Apelantes como detentores das informações de transferência veicular entre os administrados, possuem melhores condições visando demonstrar a regularidade na transferência, bem como comprovar a devida cautela inerente à atividade de fiscalização e emissão de certificado de registro de veículo
. [...]. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001654-52.2019.8.11.0003, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)”

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C
ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA COBRADA POR IMPOSTOS E RESTRIÇÃO DE CRÉDITO POR VEÍCULO AUTOMOTOR QUE CONSTA COM REGISTRO DE PROPRIEDADE EM SEU NOME, APESAR DE JAMAIS TER ADQUIRIDO O BEM. FRAUDE COM USO DE DOCUMENTO FALSO . AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO QUE NÃO APRESENTA TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO DETRAN/SP, POR SE TRATAR DE PROVA NEGATIVA PARA A AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC . SITUAÇÃO EXPERIMENTADA QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, CAUSANDO-LHE PREJUÍZOS DE ORDEM PSICOLÓGICA E MORAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO 2 . BANCO BRADESCO S/A. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANULAÇÃO DO CONTRATO COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS . NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONTRATO NULO. PARTES QUE DEVEM RETORNAR AO STATUS QUO ANTE. ARTIGO 182 DO CC . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO 1 CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO PARCIALMENTE E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C . Cível - 0002963-70.2019.8.16 .0041 - Alto Paraná - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 22.03 .2022)

(TJ-PR - APL: 00029637020198160041 Alto Paraná 0002963-70.2019.8.16 .0041 (Acórdão), Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 22/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e declaro a inexistência da propriedade referente ao veículo Motocicleta marca Honda; modelo Pop 100; placa KAI 7181; renavam 00927612674, ano/modelo 2007/2007; cor preta; Determino ao DETRAN/MT que proceda com a exclusão do nome da parte autora dos registros de propriedade, passando a constar a anotação ́ ́proprietário desconhecido ́ ́, bem como ao requerido Estado de Mato Grosso a baixa de todos os débitos inerentes à propriedade do referido veículo registrados em nome da parte autora e DETERMINO ainda ao requerido DETRANT-MT o registro de impedimento de circulação no veículo, até que se regularize a questão atinente a propriedade, Condeno os Reclamados ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescida, a partir desta data, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, com base no IPCA-E e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025